Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela RECORRENTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a VCB, em sede de cumprimento de sentença, proposto pela agravante em desfavor da agravada pela qual determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, visando à satisfação de honorários advocatícios e custas processuais.
2. Agravo interno oposto contra a decisão pela qual deferido o pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento. Recurso que deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual; as matérias alegadas em sede de agravo interno serão enfrentadas no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Rejeitadas as preliminares de violação à dialeticidade e perda superveniente do objeto do recurso.
No agravo de instrumento, há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo judicial válido para o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até a decisão do Juízo competente quanto à validade dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Trata-se de cumprimento provisório de sentença (referente ao título constituído na ação no 0616259-11-2015.8.04.0001, que tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus/AM e foi proposta por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato estabelecido entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos.
A decisão do Juízo de Manaus, que deu origem ao título executivo, foi proferida por juízo incompetente, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a modificação da competência, caberá ao Juízo da 4a VCB decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes, inclusive a sentença. Por consequência, há possibilidade de o Juízo declarar nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença.
A ação principal, da qual decorre a sentença exequenda, ainda não foi redistribuída ao Juízo competente, o que impede a ratificação das decisões do Juízo declarado incompetente.
6. O desfecho da ação de conhecimento traz consequências sobre o presente cumprimento de sentença, porquanto existe a possibilidade de os atos processuais, inclusive a sentença, não serem ratificados pelo Juízo da 6aVCB, o que implicaria a desconstituição do título exequendo. Nessa circunstância, tem-se hipótese de prejudicialidade externa e a norma processual (art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Hipótese em que se mostra necessário sobrestamento do cumprimento de sentença a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Determinado o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença até decisão do Juízo quanto à validade dos atos processuais praticados na ação principal.
Tese de julgamento: "A suspensão do cumprimento de sentença é necessária para garantir a segurança jurídica quando há possibilidade de anulação do título executivo judicial."